Tribunal: STF
Processo: HC 105868
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – CORRÉUS – EXTENSÃO. Distintas as situações dos acusados, descabe ter como incidente o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, a revelar: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE. Mostra-se fundamentada a prisão preventiva quando consta do ato formalizado a circunstância de, em pleno livramento condicional, alusivo ao tráfico internacional de drogas, vir o réu – Major da Polícia Militar – a envolver-se com prática criminosa, sendo o chefe do grupo.